Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705066-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MEGA PARK BUFFET INFANTIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRADESCO SAÚDE S/A, sem pedido liminar, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0720497-24.2020.8.07.0001, movido em face de MEGA PARK BUFFET INFANTIL LTDA - EPP. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens e valores na nova ferramenta SNIPER (ID 147105109): “Embora o juízo disponha de acesso ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), as informações disponibilizadas por este recente sistema não apresentam novidade para a busca patrimonial. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas, sendo, por isso, facilitada a obtenção de informações relativas a ocultação patrimonial para a prática de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais. Além disso, o SNIPER também ter como função a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. No entanto, é certo que as informações obtidas diretamente nestes sistemas externos são muito mais detalhadas do que aquelas disponibilizadas no SNIPER, além de este sequer trazer informações relativas a veículos, que estão disponíveis pelo Renajud. De mesmo modo, as informações sobre a existência de vínculos societários das partes, outro dado trazido pelo SNIPER, podem ser obtidas diretamente pelo interessado na Junta Comercial ou mesmo mediante solicitação ao juízo para consulta no Infoseg. Isso posto, indefiro o pedido. Prossiga-se com a execução suspensa (ID 137170037).” O agravante requer o provimento para que seja determinada a realização de pesquisas por meio do sistema SNIPER. Afirma que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), a fim de otimizar as pesquisas de bens e ativos, bem como que, de acordo com o CNJ os tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro -PDPJ possuem acesso ao SNIPER, ou seja, o TJDFT por ser integrante da referida plataforma possui acesso ao referido sistema. Alega que o TJDFT entende pelo deferimento da pesquisa, a fim de facilitar a identificação de bens penhoráveis, além de acesso a outras informações, Aduz que esgotou os meios de localização de bens penhoráveis, ao analisar os autos se verifica que as penhoras on-line via SISBAJUD, RENAJUD restaram todas infrutíferas, de modo que não restou alternativa para a Agravante senão a realização do pedido de pesquisa via SNIPER (ID 43549457). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 43551359). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator